Tribunal: STF
Processo: AI 481132
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
 luz de legislação infraconstitucional: alegada ofensa reflexa à
Constituição, além de deficiência da fundamentação do RE: incidência
 das Súmulas 636 e 284; ausência de negativa de prestação
jurisdicional ou violação do artigo 93, IX, da  Constituição
Federal.
2. Embargos de declaração acolhidos, para prestar
esclarecimentos quanto ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
nestes termos:
              "O que a Constituição exige, no art.
93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a
fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de
direito da lide: declinadas no julgado as  premissas, corretamente
assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do  acórdão, está
 satisfeita a exigência constitucional (RE 140.370, Pertence, DJ
21.5.93)".